Tribunal: TJDFT
Processo: 0000724-93.2014.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO A TRANQUILIDADE. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS. UTILIZAÇÃO DA CERTIDÃO DA REINICIDÊNCIA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS QUALITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ALTERAÇÃO DO REGIME. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 77, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.
2. Tendo a certidão caracterizadora da reincidência atestado data de trânsito em julgado posterior à data de cometimento do crime ora em análise, inviável manter a circunstância agravante da reincidência, nos termos do artigo 63, do Código Penal.
3. Afastada a reincidência, inviável a utilização da certidão caracterizadora daquela circunstância agravante na primeira fase da dosimetria, sob pena de piorar a situação jurídica do réu em recurso exclusivo da Defesa. Segundo o escólio de Renato Brasileiro (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. ed. Jus Podium, 2016. P. 1459), “por conta do princípio da ne reformatio in pejus, pode-se dizer que, em sede processual penal, no caso de recurso exclusivo da defesa (habeas corpus ou revisão criminal), não se admite a reforma do julgado impugnado para piorar sua situação, quer do ponto de vista quantitativo, quer sob o ângulo qualitativo, nem mesmo para corrigir eventual erro material. Eventual possibilidade de reforma para pior poderia inibir o acusado a recorrer a instâncias superiores se verificasse a possibilidade de haver um agravamento de sua situação em face do que estipulado no julgamento até então em vigor. (...). Com efeito, se houve recurso exclusivo da defesa, deve o juízo ad quem ater-se ao quanto lhe foi pedido. Caso contrário, estaria proferindo uma decisão ultra ou extra petitum, em flagrante violação ao sistema acusatório. Dai a vedação à reformatio in pejus. A vedação da reformatio in pejus não está restrita à quantidade final de pena, porquanto não se trata de mero cálculo aritimético, mas sim de efetiva valoração da conduta levada a efeito pelo sentenciado.”
4. Afastada a reincidência, deve ser alterado o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, nos termos do artigo 33, §2o, “c”, do Código Penal.
5. Preenchidos os requisitos do artigo 77, do Código Penal, deve ser concedido o beneficio da suspensão condicional da pena, pelo período de 2 (dois) anos, devendo as condições serem fixadas pelo Juízo da Execução.
6. Recurso conhecido e provido.